Tribunal: TJES
Processo: 0003048-08.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003048-08.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR SILVA MARTINS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003048-08.2018.8.08.0011

APTE:

VICTOR SILVA MARTINS

APD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
robson luiz albanez

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. RECURSO DO DEMANDANTE CONHECIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Gratuidade da Justiça
.
A hipossuficiência econômica deve ser ilidida por elementos de demonstrem a capacidade do beneficiário em arcar com despesas processuais, em vista da presunção de veracidade contida na declaração apresentada para concessão da benesse
.
Gratuidade da justiça mantida em favor do demandante.

2.
Mérito
.

2.1
Vício de consentimento
.
A configuração da coação é causa de anulação do negócio jurídico, mas o vício de consentimento deve ser cabalmente comprovado para que haja a respectiva anulação da pactuação estabelecida entre as partes.

2.2 Não há indício de que a relação jurídica estabelecida contenha defeitos passíveis de anulação, por ocorrência de coação de uma das partes envolvidas. Tese afastada.

4.
Dano moral
. Constata-se o dano moral pela retenção de ativos depositados em conta corrente com a finalidade de pagamento de dívida preexistente e inadimplida com o Banco contratado.

4.
1 Valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) considerando critérios de reparação, ressarcimento e punição, condizente com com a situação enfrentada, sem que represente enriquecimento ilícito ao indenizado. Dano moral configurado.

5
.
Redimensionamento dos ônus sucumbenciais
. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária, eis que o requerente decaiu de metade dos pedidos formulados, após exame dos apelos.

6.
Honorários advocatícios majorados em
2
% (
dois
por cento) desfavor
dos
apelante
s
,
a teor da regra do art.85, §11 do Código de Processo Civil.
Suspensa a exigibilidade
em desfavor do requerente,
por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a unanimidade,
conhecer
dos recursos
e
negar-
lhes
provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003048-08.2018.8.08.0011

APTE:

VICTOR SILVA MARTINS

APD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

por ambas as partes por irresignação
com os termos da r. Sentença
proferida às
fls.
141/147
, nos a
u
tos da
ação
anulatória de
contrato bancário
ajuizada
por
VICTOR SILVA MARTINS
em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO DEMANDANTE

Vejo por necessário examinar a questão suscitada em apelo e em contrarrazões pelo Banco Banestes, eis que reflete na admissão do recurso de Victor Silva Martins.

Aduz o apelante que deve ser considerado o salário bruto do beneficiário, aduzindo que o valor referente, em 2019, foi no mínimo de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e em 2020, alcançou média mensal de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a ensejar modificação significativa da situação financeira alegada, qual seja, de que sua remuneração (do demandante) era de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ora, a hipossuficiência financeira deve ser ilidida por elementos demonstrem a possibilidade do pagamento das despesas processuais, diante da presunção de veracidade da declaração apresentada pelo peticionante da benesse.

Não basta, portanto, que se aponte um valor, considerado pela outra parte como suficiente a prover a subsistência do requerente e o pagamento de despesas processuais, para que se promova a revogação da gratuidade da justiça, por ser este um critério exclusivamente objetivo de aferição.

Tal medida deve ser tomada caso a caso. Ainda que nos utilizássemos da baliza sugerida pelo recorrente, o valor do salário, a questão abordada na lide revela o comprometimento dos rendimentos do demandante em aproximadamente 20% do valor mensal que percebe, com o pagamento das parcelas da dívida contraída com o próprio apelante, a convalidar a manutenção da benesse em seu favor, para que obtenha decisão justa de mérito sobre a legalidade do contrato.

De tal modo, entendo que agiu com acerto o juízo ao conceder a gratuidade da justiça ao demandante, motivo pelo qual
rejeito
o pedido de revogação formulado.

É como Voto.

MÉRITO

A demanda fora ajuizada sob alegação de que, sob coação, Victo
r Silva Martins
assinou o
contrato de renegociação de dívida com o Banco acionado.

Isso porque ao ser nomeado em cargo efetivo e a partir do crédito de sua primeira remuneração, sofreu a retenção de todo o valor depositado
em sua conta corrente
, sob justificativa de pagamento da mencionada dívida, cujas parcelas referentes estavam em atraso
.

O
fato se repetiu por nove meses, tendo que comparecer à agência a cada pagamento
creditado
para
que obtivesse
liberação do valor
referente
,
cessando somente com o aceite da
renegocia
ção d
a dívida pendente.

O juízo afastou a declaração de anulação do contrato por ausência de prova da alegada coação, bem como porque houve afirmativa quanto à existência da dívida, mas considerou a ocorrência de dano moral pela retenção de valores creditados a título de remuneração, condenado o Banco acionado ao pagamento referente, no valor de dez mil reais, distribuindo igualmente os ônus sucumbenciais às partes, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao demandante por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Contudo, o demandante reafirma a prática da coação e entende necessária a revisão da
forma de distribuição imposta na condenação em honorários advocatícios
.

Já o Banco acionado, entende pela ausência da ocorrência de danos morais; se ultrapassada a questão, que o valor arbitrado é excessivo e que o juízo deixou de fixar a taxa de juros aplicável, indicando a Selic como correta, bem como, que por ter o demandante decaído de maior parte de seus pedidos, os honorários advocatícios devem ser redimensionados proporcionalmente.

Muito bem.

Quanto à ocorrência de vícios de consentimento no negócio jurídico a ensejar reparação e declarações de nulidade pertinentes, é necessário fazer algumas considerações.

O
pressuposto de validade do negócio jurídico é a declaração da vontade do agente, em conformidade com a norma legal, visando à produção de efeitos jurídicos. Na verificação do negócio jurídico, pois, cumpre observar se houve uma declaração de vontade e se esta foi válida. Isso porque em determinadas situações podem ocorrer declarações de vontade viciadas, que não traduzem a verdadeira
intenção
do agente. Nesses casos, não se nega a existência do negócio jurídico, mas
o ordenamento jurídico
recusa-lhes efeitos.

São dois os defeitos que podem inquinar o ato negocial. Um atinge a própria manifestação da vontade e influi no momento em que se exterioriza a deliberação do agente, denominando-se “vício de consentimento”. O outro afeta o ato negocial em si, salientando a desconformidade do resultado pretendido pelo agente com o ordenamento legal, sendo chamado "vício social".

Constituem vícios sociais a fraude contra credores e a simulação, sendo vícios de consentimento o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão.

Segundo o art. 171, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo nulo, nos termos do art. 167, o negócio jurídico simulado.

O Código Civil, em seu artigo 151, trata da coação nos negócios jurídicos dispondo:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

A propósito, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves
1
sobre a coação, hipótese dos autos, vejamos:

[...]
Coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra a sua vontade, a praticar um ato ou realizar um negócio. O que a caracteriza é o emprego da violência psicológica para viciar a vontade. Não é coação, em si, um vício da vontade, mas sim o temor que ela inspira, tornando defeituosa a manifestação de querer do agente.
[...]
(GONÇALVE
Z
, 2006, p. 383).

No entendimento de Flávio Tartuce
2
:

[...] a coação, para viciar o negócio jurídico, há de ser relevante, baseada em temor de dano iminente e considerável à pessoa envolvida, à sua família ou aos seus bens. (TARTUCE, fl. 250) [...]

Diga-se, que
sendo o ato de vontade uma liberalidade que forma o negócio jurídico, deve-se ter em foco que sua exteriorização exige clareza e consciência
dos agentes
, a fim de que surta os efeitos desejados. Nesse passo, conforme continua lecionando Flávio Tartuce
(
op. cit.
fl. 251)
: [...]
Determina o art. 152 da atual codificação material que, ao apreciar a coação, deve o magistrado levar em conta o sexo, a idade, condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias q
u
e possam influir na gravidade da pressão exercida.
[...]

Desse modo, compulsando o caderno processual, não há indício de que a legítima expectativa do autor/apelante, explicitada no momento da celebração do contrato, contenha vício de vontade, tampouco se evidencia prova de coação a refletir na anulação do negócio jurídico entabulado.

Destaque-se que há, inclusive, afirmação quanto à existência da dívida e suspensão voluntária de pagamento das parcelas, inobstante a motivação apresentada de insuficiência financeira, mas que não é hábil a motivar a declaração pretendida.

Embora relate o demandante/apelante, e se constate ausência de movimentação em sua conta bancária, que seu pagamento foi retido para pagamento do débito ainda pendente, não se vislumbra, nem mesmo pelo que foi colhido das testemunhas em audiência realizada pelo juízo, que tenha havido coação exercida pelo Banco contratado na pactuação, a demonstrar que tenha sido obrigado, efetivamente coagido, a assinar a documentação que lhe fora apresentada.

Não obstante, verifica-se no caso a ocorrência do dano moral, eis que por nove meses a retenção de valor se repetiu, exigindo que o demandante fosse à agência providenciar a liberação do seu crédito pessoalmente, o que ocorreu “no caixa”, em valor integral.

A
exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO - APROPRIAÇÃO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE SALÁRIO DE CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - RETENÇÃO INDEVIDA.
O titular da conta corrente é o proprietário do dinheiro. Os ingressos de numerário na conta não podem ser apropriados pelo Banco, mesmo pelo fundamento de haver dívida em aberto.
Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de sancionamento.
(TJ-MG - AC: 10000191386218001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Destarte, constatada a ocorrência do dano moral, verifica-se, em seguida, a alegação do Banco de que o valor fixado a título indenizatório é exorbitante.

Considerando os critérios de reparação, ressarcimento e punição da medida implementada, ante a conduta do acionado que retém valores destinados à subsistência do correntista que necessita, por nove meses consecutivos, dirigir-se à agência bancária para obter por meio de saque o valor que fora-lhe creditado a título de contraprestação das atividades de seu cargo efetivo, mostra-se razoável e condizente com a situação enfrentada e o abalo, que se presume, o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), sem que represente enriquecimento ilícito ao beneficiário.

A última questão abordada, por ambas as partes, é a relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, verifica-se que o demandante formulou pedidos de concessão de gratuidade da justiça, suspensão de exigibilidade das parcelas previstas no contrato, declaração de nulidade do contrato e pagamento de indenização, dos quais, após o presente exame, dois foram acolhidos (gratuidade e pagamento de indenização).

Assim, verifico que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ocorrer igualitariamente entre as partes, não havendo motivos para sua modificação, eis que, mesmo com o exame dos apelos, foram mantidas as conclusões já acolhidas na sentença objurgada.

Dito isso, enfrentadas todas as questões trazidas pelos apelantes sem que tenha havido modificação dos fundamentos elencados pelo juízo singular, mantém-se os fundamentos por seus termos.

Por todo o exposto,
conheço
dos recursos
e nego-
lhes
provimento
.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença em desfavor de ambos os apelantes, suspensa a exigibilidade em desfavor do demandante por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Gonçalves
, Carlos Roberto, 1938. Título. Direito civil brasileiro.

São Paulo, Saraiva, 2006.

2
Tartuce, Flávio. 2020. Manual de Direito Civil. Vol. Único. Rio de Janeiro, Forense. Método. 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)